Tribunal: TJDFT
Processo: 0738698-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A ALTERAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa, nos autos de no 0744554- 66.2017.8.07.0016. Alega o recorrente que o agravado é proprietário de bens passíveis de penhora e, portanto, não pode ser considerado juridicamente pobre. Aduz que após a decisão que deferiu o benefício, a parte adquiriu novo imóvel, o que justifica a revogação do benefício.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Antecipação de tutela indeferida (ID 41860431). Contrarrazões apresentadas (ID 43078323).
3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, uma vez que a presunção de necessidade do benefício é relativa. A avaliação deve ser feita no caso concreto, com o fim de impedir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.
4. Neste sentido, embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, tal presunção pode ser elidida nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou (art. 98, § 3o, CPC).
5. No caso, o agravado, que já possuía dois imóveis, adquiriu um terceiro após a concessão do benefício, o que indica a alteração de sua realidade fática e progressão patrimonial. Em que pesem os argumentos apresentados em contrarrazões, não há qualquer comprovação do divórcio, ônus que incumbia ao agravado por força do art. 373, inciso II, do CPC.
6. Ademais, não foram juntados aos autos quaisquer documentos atualizados capazes de demonstrar os rendimentos do agravante, tal como contracheque, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda. Dessa forma, tendo em vista ser relativa a presunção de hipossuficiência e terem sido demonstrados pelo agravante indícios de alteração da situação de insuficiência de recursos, deve ser provido o agravo.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para revogar o benefício de gratuidade de justiça. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.